Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1003804-10.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
Agravante: Município de Sinop/MT
Agravado: Claudino Luis Kamchen
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop/MT em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003825-70.2013.811.0015, homologou o cálculo apresentado pelo exequente Claudino Luis Kamchen, e determinou a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor em favor do agravado, bem como concedeu prazo de 30 (trinta) dias para satisfação da obrigação de incorporar ao salário do recorrido a diferença percentual definida, sob pena de incorrer em litigância de má-fé.
O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o título judicial exequendo reconheceu o direito do agravada à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, instituído pela Lei n. 663/2001, revogada em 25/11/2012, quando da publicação da Lei n. 1.737/2012.
Sustenta que a incorporação em percentual superior implicará violação do Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de lei revogada pelo Poder Legislativo.
Afirma haver excesso de execução, pois o agravado calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira.
Discorre, ainda, que considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pela Agravada.
Acresce que os consectários legais devem ser fixados da seguinte forma: “aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.
Ao final, defende o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de impossível reparação.
Pautado nestes fundamentos, postula pela suspensão da eficácia da decisão objurgada e, no mérito, roga pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformada da decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que o agravado ajuizou a ação ordinária em desfavor do agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.
A sentença proferida, que julgou procedente o pedido inicial, condenou o Município agravante nos seguintes termos:
“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 21/03/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.”
Após o trânsito em jugado da sentença, o agravado ajuizou o cumprimento de sentença.
Em seguida, o Juízo a quo determinou a intimação do agravante para ofertar impugnação, certificando que diante da ausência de impugnação do cumprimento de sentença, ficava homologado desde já os cálculos apresentados pela exequente/agravante.
O Agravado foi intimado, mas permaneceu inerte (Id. 70714781 – pág. 353).
Após, sobreveio a decisão ratificando a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente/agravado e determinando ao agravante que proceda o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor/Precatório.
Após, esta última decisão, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Em análise perfunctória, denota-se que na hipótese houve preclusão, em sua modalidade temporal, a respeito da matéria atinente a forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o agravante não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.
Não bastasse, ainda que analisado as razões do agravo, vislumbra-se que a matéria já foi tratada na sentença e no recurso de apelação, de relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, conforme transcrevo a ementa:
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.”
Desse modo, aparentemente, a matéria versada no presente recurso está preclusa, não tendo o agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o recurso de agravo de instrumento não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelecem os artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
A propósito, colhe-se da jurisprudência pátria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E HOMOLOGOU O CÁLCULO OFERECIDO PELO EXEQUENTE. HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA, INTIMADA EM DIVERSAS OCASIÕES, DEIXOU DE JUNTAR AS FATURAS ATINENTES A RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES, DANDO AZO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO FORNECIDO PELO CREDOR, PRECLUSÃO. DOCUMENTO QUE, DE TODA A SORTE, ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70084800754, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-02-2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não tendo sido devidamente impugnado o método utilizado para a sua apuração do débito exequendo, forçoso reconhecer como intempestivo o excesso de execução sustentado pela agravante por meio da petição apresentada após o transcurso do prazo da impugnação (art. 525 c/c 507, CPC). 2. Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente.” (TJMG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.21.127409-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2021, publicação da súmula em 15/10/2021).
Assim, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.
Diante dos fatos narrados, presume-se que o silêncio por parte do agravante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado